Tribunal: CARF
Processo: 10845.724998/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS NO PRAZO LEGAL.
O contribuinte não logrou êxito em demonstrar o correto pagamento, no prazo legal dos débitos motivadores da sua exclusão do Simples Nacional. Assim, deve-se manter exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V, da Lei Complementar no 123/2006. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.724998/2012-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.997 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrente
CONTABILIDADE INDEPENDÊNCIA LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS NÃO SANADAS NO
PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
DOS DÉBITOS NO PRAZO LEGAL.
O contribuinte não logrou êxito em demonstrar o correto pagamento, no prazo
legal dos débitos motivadores da sua exclusão do Simples Nacional. Assim,
deve-se manter exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V, da Lei
Complementar no 123/2006. A exclusão produz efeitos a partir do ano-
calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 108-003.537, de 08 de outubro
de 2020, proferido pela 22a Turma da DRJ08, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, mantendo sua exclusão do Simples Nacional.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.724998/2012-03
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.997 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724998/2012-03

1. O Contribuinte foi excluído do Simples Nacional (Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006) por meio do Ato Declaratório Executivo – DRF/STS no 816.492,
de 10 de setembro de 2012, com efeitos a contar de 01/01/2013, à razão da existência de
débito com exigibilidade não suspensa (art. 17, inciso V, LC no 123, de 2006), como
segue às fls. 193/197. Eis os débitos de que, então, se cogitava:

2. Disso foi cientificado em 09/10/2012 (fl. 198). Veio aos autos em 08/11/2012 (fls.
31/36). Alega, breve síntese: a) decadência do débito referente ao IRPJ, código 2089; b)
prescrição das inscrições em Dívida Ativa da União”.
Por sua vez, a 22a Turma da DRJ08, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente e manteve sua exclusão do Simples Nacional, cuja ementa da
decisão segue reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2013 SIMPLES
NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. DÉBITO.
É vedado ingresso ou a permanência no Simples Nacional de Contribuintes que
possuam débitos com exigibilidade não suspensa em face do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Devidamente cientificada do acórdão da DRJ, a Recorrente apresentou recurso
voluntário, com os seguintes os fatos e fundamentos:
“I - OS FATOS
Em 09/12/2012, a empresa, ora recorrente, foi cientificada, por meio do Ato
Declaratório Executivo - DRF/STS no 816.492 de 10/09/2012, da sua exclusão de ofício
do Simples Nacional, a partir de 01/01/2013, em virtude da existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
Diante de tal notícia, a recorrente apresentou manifestação de insurgência, requerendo a
continuidade do enquadramento da empresa no Simples Nacional, bem como
providenciou o pagamento do tributo em questão.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.997 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724998/2012-03

Ocorre que, em 29/01/2021, foi cientificado da improcedência de seu pleito, por meio
da decisão do Acórdão no 108-003.537 - 22a TURMA DA DRJ08, de 08/10/2020.
Contudo, tal decisão não pode prevalecer, sendo certo o direito da recorrente a
permanecer enquadrada no regime jurídico do Simples Nacional, uma vez que cumpre
todos os requisitos legais para tanto. Senão vejamos.
II - O DIREITO
a. Da causa da exclusão do simples
Conforme se extrai dos documentos carreado aos autos do presente processo
administrativo, verifica-se que a causa de exclusão de ofício da empresa recorrente, foi
a existência do débito a seguir descrito:

Sendo certo que, referido débito foi integralmente quitado em 29/11/2013, extinguindo-
se, portanto, a causa impeditiva da manutenção da recorrente no Simples Nacional.
b. Do cumprimento dos requisitos legais pela Recorrente
A empresa recorrente é optante pelo Simples desde 2007. No caso em tela, o fato
ensejador de sua exclusão de ofício se deu em 09/12/2012, tendo sido integralmente
solucionado em 29/11/2013.
Sendo assim, desde o pagamento do débito não resta qualquer motivo que impeça a
manutenção da recorrente no Simples Nacional.
Desta forma, não há que se falar em exclusão retroativa de ofício, uma vez que a causa
impeditiva deixou de existir no passado, seus efeitos devem ficar limitados ao ano
calendário da cessação do impedimento. É o que está contido no art. 31, § 5o, da Lei
Complementar no. 123/2006, senão vejamos:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir
do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
(...)
§ 5o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, uma vez que o motivo da
exclusão deixe de existir, havendo a exclusão retroativa de ofício no caso do
inciso I do caput do art. 29 desta Lei Complementar, o efeito desta dar-se-á a
partir do mês seguinte ao da ocorrência da situação impeditiva, limitado, porém,
ao último dia do ano-calendário em que a referida situação deixou de existir.”
Desta forma, considerando-se que a o referido dispositivo legal não apresenta em seu
texto qualquer exceção, não há razão para que a autoridade fiscal mantenha o
indeferimento do pedido de manutenção da empresa recorrente no regime do Simples
Nacional.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.997 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724998/2012-03

Cumpre-nos, ressaltar que, esta Colenda Seção de Julgamento, inclusive já adota o
posicionamento de deferir a reinclusão a manutenção da empresa no Simples Nacional,
após a cessação da condição impeditiva. Vejamos:
Acórdão (Visitado): 1301-004.464
Número do Processo: 13767.000204/2006-24
Data de Publicação: 06/04/2020
Contribuinte: OLARIA PERIM EIRELI
Relator(a): RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Ementa: ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES) Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. REINCLUSÃO. ADMISSIBILIDADE. Verificado que
a situação motivadora da exclusão de ofício deixou de existir, estando o Ato
Declaratório com seus efeitos suspensos desde a data da instauração da lide,
pode a autoridade julgadora, em d (sic)
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário, para considerar o contribuinte reincluído na sistemática do Simples
Federal a partir de 1o de janeiro de 2003.
(documento assinado digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto -
Presidente (documento assinado digitalmente) Ricardo Antonio Carva GRIFO
NOSSO
Neste sentido também decidem os Tribunais Regionais pátrios, conforme se verifica
pelo julgado que pedimos vênia para destacar: (...)
Sendo assim, não resta dúvidas de que faz jus a recorrente a manutenção de seu
enquadramento no Simples Nacional.
Ademais, cumpre-nos ressaltar que, em que pese a comunicação da exclusão tenha sido
realizada em 09/12/2012 e a recorrente apresentados sua manifestação no prazo legal de
30(trinta) dias, a decisão de sua impugnação se deu apenas 7 (sete) anos depois.
Deste modo, também não se pode admitir que a empresa seja penalizada com a exclusão
do Simples Nacional por todo este período, uma vez que não deu causa a toda esta
demora na resolução do caso.
III – A CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, demonstrada a incorreção da decisão ora recorrida, que julgou
improcedente a manifestação da recorrente, espera e requer a recorrente seja acolhido o
presente recurso para o fim de reformar referida decisão, reconhecendo-se a
impossibilidade de exclusão retroativa da empresa recorrente, mantendo-a como optante
pelo Simples Nacional.
É o relatório.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.997 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724998/2012-03

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata o presente processo de exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, em virtude pela existência de débitos sem exigibilidade
suspensa (art.17, caput, inciso V, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Portanto, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional (Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006) por meio do ADE - DRF/STS no 816.492, de 10 de setembro
de 2012, (e-fls. 15), com efeitos a contar de 01/01/2013, à razão da existência de débito com
exigibilidade não suspensa (art. 17, inciso V, LC no 123, de 2006), como segue às fls. 193/197 e
abaixo transcrito:

Por ocasião da manifestação de inconformidade, a Recorrente aduziu: a)
decadência do débito referente ao IRPJ, código 2089; b) prescrição das inscrições em Dívida
Ativa da União. Por sua vez, após análise de tais argumentos, a DRJ assim decidiu/;
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.997 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724998/2012-03

“(...)
5. Conforme consulta aos sistemas eletrônicos da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, que corre à fl. 196, vencido o prazo previsto no art. 31, § 2o, da LC no
123, de 2006, os mesmíssimos débitos que estimularam a edição do Ato Declaratório
Executivo – DRF/STS no 816.492, de 10 de setembro de 2012, seguiam sem solução.
6. Bem, o débito que no combatido Ato Declaratório vem identificado por “IRPJ –
LUC...Código da Receita 2089...10845.904594/2011-11”, foi enviado à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional – PGFN em 20/12/2012, como se lê abaixo:

7. Naquele Órgão (PGFN), tal débito deu corpo à inscrição em Dívida Ativa da União
sob no 80 2 12 017473-98, assim anotada em 28/12/2012. No respectivo extrato da
dívida (documento ora juntado), vê-se que sua origem é baseada em declaração vinda de
punho próprio do Contribuinte. Logo, não há espaço para dizer de decadência (o débito
em causa não nasceu de ato administrativo nomeado lançamento). Só dessa ponderação
já se conclui pela falta de lugar do fraseado do patrono do Interessado, quando se
pretende surpreendido pelo que nomeia “saldo de R$ 1.369,03, [...], cujo débito somente
chegou ao conhecimento da Impugnante através deste ADE [...]” (fl. 32). Na sequência,
débito já inscrito, percebe-se que o Interessado ensaiou algum pedido de parcelamento,
isso em 06/01/2013, de toda forma não aceito. Depois disso, ganhou ela (a inscrição) a
via judicial de cobrança, só vindo o Contribuinte a disputar as benesses da Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, em 29/11/2013, oportunidade em que deu curso a
pagamento do que resultou a completa extinção do débito. Ao que se lê, portanto, a
regularização (tentada em 06/01/2013 ou consumada em 29/11/2013) está além do
termo final do prazo estipulado no já citado art. 31, § 2o, da LC no 123, de 2006.
Lembrar que o ato excludente do regime privilegiado aqui discutido foi dado à ciência
em 09/10/2012 (fl. 198). Daí, contados 30 (trinta) dias, chega-se a 08/11/2012.
8. Agora, sobre as inscrições em Dívida Ativa da União, conforme extratos retirados do
Livro da Dívida (documentos ora juntados), diga-se o seguinte:
a) Inscrição 80.2.11.048977-04. Em 13/11/2013, o Contribuinte veio de usar as
benesses da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, em face do que, em
29/11/2013, deu curso a pagamento do que resultou a completa extinção do
débito. Ao que se lê, a regularização está além do termo final do prazo estipulado
no já citado art. 31, § 2o, da LC no 123, de 2006.
b) Inscrição 80.2.11.048978-87. Idem.
c) Inscrição 80.2.11.048979-68. Idem.
d) Inscrição 80 2 11 048980-00. Idem.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.997 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724998/2012-03

9. Bem, é certo que se o órgão de processamento e guarda das inscrições sobreditas,
a dizer, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, em momento algum,
assumiu o discurso da prescrição sobre tais dívidas, não será essa instância
administrativa a fazê-lo. Por outra, a PGFN só teve por bem resolvida a situação das
inscrições em referência com os pagamentos vindos em 29/11/2013, data muito além do
termo final do prazo fixado no art. 31, § 2o, da LC no 123, de 2006.
10. Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, este voto dá por IMPROCEDENTE
O PEDIDO VEICULADO EM MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE”.
Já em sede recursal, a Recorrente restringiu seu inconformismo à alegação de que
o fato ensejador de sua exclusão de ofício se deu em 09/12/2012 e sua solução integral ocorreu
em 29/11/2013, não haveria se falar em exclusão retroativa de ofício, uma vez que a causa
impeditiva deixou de existir no passado, seus efeitos devem ficar limitados ao ano calendário da
cessação do impedimento, nos termos art. 31, § 5o, da LC no. 123/2006.
Compulsando os autos e a legislação de regência, porém, entendo assistir razão à
Recorrente nos termos adiante explicado.
À guisa de introdução, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.997 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724998/2012-03

Neste contexto, porém, a mencionada Lei Complementar no 123/2006, art. 17,
inciso V, impede a permanência no Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a
Receita Federal ou a PGFN, tanto é que esse foi o motivo da exclusão da Recorrente do regime
simplificado.
A mesma lei, contudo, dispõe que, se o débito for regularizado em 30 (trinta) dias
da ciência da exclusão (ADE), a permanência no Simples Nacional será permitida (art.31, § 2o):
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Contudo, como bem destacou a decisão recorrida, conforme consulta aos sistemas
eletrônicos da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB (e-fls. 196), vencido o prazo
previsto no art. 31, § 2o, da LC no 123, de 2006, os mesmíssimos débitos que estimularam a
edição do Ato Declaratório Executivo - DRF/STS no 816.492, de 10 de setembro de 2012 (e-fls.
15), seguiam sem solução.
A própria Recorrente, em seu recurso voluntário, afirma que a solução integral
dos débitos que ensejaram sua exclusão do Simples Nacional ocorreu somente em
29/11/2013, portanto, após o prazo legal de 30 dias contados a partir da ciência da comunicação
da exclusão, considerando que a Recorrente teve ciência em 09/12/2012 (e-fls. 16) do Ato
Declaratório Executivo - DRF/STS no 816.492, de 10/09/2012 (e-fls. 15). Desta feita, repise-se,
pelas informações constantes nos autos, os débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional
não foram regularizados no prazo de trinta dias contados da ciência da exclusão.
Por outro lado, a Recorrente questiona e discorda de sua exclusão do Simples
Nacional com efeitos a partir de 01/01/2013 considerando sua suposta regularização em
29/11/2013.
Todavia, o pleito da Recorrente não pode ser acatado, afinal, em se tratando de
exclusão do mencionado regime simplificado de tributo devido a existência de débitos que não
foram regularizados no prazo legal (inciso V do caput do art. 17 da LC no 123, de 2006) , a
exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da
dita exclusão, nos termos do art. art. 31, inciso IV, da Lei Complementar no 123, de 2006, in
verbis
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.997 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724998/2012-03

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a pa rtir do
ano - calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
Conclui-se, pois, correta a exclusão do Simples Nacional, com base no art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, com efeitos a contar de 01/01/2013, nos termos do
art. 31, IV do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso examinado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital